Tribunal: STJ
Processo: 5011324-98.2023.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2713685 - RJ (2024
/0293543-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: SEBASTIAO EMILIO DO VALLE NETO
ADVOGADOS
: SANDRA PISTOR - RS026413
MÁRCIO FREZZA SGARIONI - RS046628
MARY SANTOS DE MELO - RJ143540
SAMANTHA POSSAMAI PISTOR - RS095770
SAMANTHA POSSAMAI PISTOR - RJ198348
MARCIO FREZZA SGARIONI - RJ215863
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51445329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/10/2025 06:11:15
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: f565692f-865d-4b45-9313-46402adf3a7c

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA51445329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/10/2025 06:11:15
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: f565692f-865d-4b45-9313-46402adf3a7c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2713685 - RJ (2024
/0293543-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: SEBASTIAO EMILIO DO VALLE NETO
ADVOGADOS
: SANDRA PISTOR - RS026413
MÁRCIO FREZZA SGARIONI - RS046628
MARY SANTOS DE MELO - RJ143540
SAMANTHA POSSAMAI PISTOR - RS095770
SAMANTHA POSSAMAI PISTOR - RJ198348
MARCIO FREZZA SGARIONI - RJ215863
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SEBASTIÃO
EMILIO DO VALLE NETO contra agravo interno julgado por esta Turma, quando do
julgamento de agravo interno, assim ementado (e-STJ fl. 1.326):
FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. DEFICIENTE.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e da Súmula 182 do STJ, o
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
Documento eletrônico VDA50159213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/09/2025 23:29:32
Código de Controle do Documento: 0f20b561-d76f-4e0f-99b9-a371b8923892

2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de
forma clara e objetiva, um dos capítulos autônomos do julgado ora agravado.
3. Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação
contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de
origem foi expresso ao esclarecer o motivo pelo qual manteve o bloqueio,
além de justificar que não se trata de julgamento surpresa, não se podendo
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
4. Não é possível conhecer do recurso especial quando os artigos de lei
apontados como violados não contêm comando normativo capaz de infirmar o
fundamento do acórdão atacado, o que atrai a aplicação, por analogia, da
Súmula 284 do STF.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
A parte embargante sustenta que o julgado padece de omissão,
porquanto não enfrentou os fundamentos específicos levantados quanto à nulidade do
julgado e à existência de fundamento surpresa, conforme alegado nas razões do agravo
interno.
Diz que o Tribunal regional se valeu de fundamento surpresa, pois
a decisão agravada na primeira instância tinha fundamentação diversa, o que
implicou afronta aos arts. 9o, 10o e 933 do CPC.
Afirma que os dispositivos legais invocados no recurso especial,
como os arts. 850, 854, §§ 3o e 4o, 917, § 1o, e 933 do CPC/2015, contêm comandos
normativos capazes de infirmar as conclusões do acórdão recorrido, demonstrando a
indevida negativa de vigência às normas invocadas pelo Tribunal de origem.
Sem apresentação de impugnação.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC, são admitidos embargos de
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão,
vícios não constatados na espécie.
Quanto à alegação de nulidade da decisão por suposto julgamento
surpresa, afastou-se a tese de negativa de prestação jurisdicional, pois a Corte regional
expôs de forma clara os fundamentos que justificaram a manutenção do bloqueio, além
de ter respondido especificamente ao argumento do recorrente quanto à suposta decisão
surpresa. Veja-se o trecho citado no acórdão embargado (e-STJ fl. 173):
In casu, o embargante alega que o julgado se pautou em fundamentos sobre os
quais não teve oportunidade de se manifestar. Neste passo, destaque-se,
Documento eletrônico VDA50159213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/09/2025 23:29:32
Código de Controle do Documento: 0f20b561-d76f-4e0f-99b9-a371b8923892

primeiramente, que "esse argumento de ofensa aos arts. 9o e 10, do CPC,
porém, não constitui ontologicamente uma omissão, ou qualquer outro vício
sindicável pela via dos embargos de declaração. Poderia ser considerado uma
forma tangencial de não-conformidade com o resultado do julgamento, o que
não se admite. Não se presta, tampouco, à exigência do prequestionamento
para a abertura da jurisdição dos Tribunais Superiores." (Relator Juiz Federal
Convocado ADRIANO SALDANHA GOMES DE OLIVEIRA, juntado aos
autos em
). De toda forma, não procede a alegação de violação ao
10/02/2023
princípio da vedação à decisão surpresa.
Após o resultado da penhora online (evento 41, SISBAJUD1), foi efetuado
reforço de penhora, mediante constrição dos bens imóveis ofertados pelo
executado (evento 196), seguindo-se requerimento de liberação dos valores
bloqueados via Sisbajud (e de liberação no Renajud), por excesso de penhora
(evento 199), o que é reiterado nos eventos 204 e 225.
A decisão agravada, por seu turno, indeferiu o pleito de desbloqueio do valor
constrito, pois a constrição é anterior à penhora do bem imóvel, ocorrida em
reforço de penhora (já que a quantia bloqueada era insuficiente), e que,
ademais, a penhora em dinheiro prefere às demais, sendo deferido, portanto,
apenas a retirada de restrição de transferência dos veículos, ante a integral
garantia por intermédio das demais constrições (evento 228).
Destacou-se, ainda, que os arts. 9o, 10o, 850, 854, §§ 3o e 4o, 917, §
1o, e 933 do CPC/2015, indicados como violados, não contêm comando normativo capaz
de infirmar os fundamentos do acórdão atacado (excesso de penhora e o reconhecimento
da impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de
40 salários mínimos) e que incide na espécie a Súmula 284 do STF.
Nesse contexto, a alegação de omissões invocada pela parte
embargante manifesta o seu inconformismo com o acórdão embargado, sendo que ela
repisa argumentos antes suscitados, objetivando a modificação do aludido julgado,
desiderato inadmissível em sede de embargos declaratórios.
Por fim, advirto a recorrente de que a oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode ensejar a aplicação da multa prevista no §
2o do art. 1.026 do CPC/2015.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50159213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/09/2025 23:29:32
Código de Controle do Documento: 0f20b561-d76f-4e0f-99b9-a371b8923892

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.713.685 / RJ
Número Registro: 2024/0293543-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50113249820234020000 50281168720224025101
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SEBASTIAO EMILIO DO VALLE NETO
ADVOGADOS : SANDRA PISTOR - RS026413
MÁRCIO FREZZA SGARIONI - RS046628
MARY SANTOS DE MELO - RJ143540
SAMANTHA POSSAMAI PISTOR - RS095770
SAMANTHA POSSAMAI PISTOR - RJ198348
MARCIO FREZZA SGARIONI - RJ215863
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SEBASTIAO EMILIO DO VALLE NETO
ADVOGADOS
: SANDRA PISTOR - RS026413
MÁRCIO FREZZA SGARIONI - RS046628
MARY SANTOS DE MELO - RJ143540
SAMANTHA POSSAMAI PISTOR - RS095770
SAMANTHA POSSAMAI PISTOR - RJ198348
Documento eletrônico VDA51383051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:46:13
Código de Controle do Documento: bc37b2af-b097-40b9-8df8-fff4880a8946

MARCIO FREZZA SGARIONI - RJ215863
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:46:13
Código de Controle do Documento: bc37b2af-b097-40b9-8df8-fff4880a8946